Tribunal: TJMT
Processo: 1050536-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050536-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIANA DIAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 409.499.188-30 (APELADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E SEM PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO. NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu à segurada Mariana Dias Rodrigues de Lima o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento de que restou comprovada, por laudo pericial judicial, a existência de incapacidade total e sem previsão de recuperação, decorrente de Síndrome de Burnout, depressão grave e transtorno de ansiedade, todos relacionados ao ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade da parte autora é de natureza permanente, a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou temporária, hipótese em que seria cabível apenas o auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial atesta a existência de incapacidade total para qualquer atividade laboral, sem possibilidade de fixação de prazo para recuperação, em razão da dependência de fatores subjetivos e da necessidade de afastamento dos estressores ambientais ligados ao trabalho.

O laudo pericial é categórico quanto à cronicidade do quadro clínico e à ausência de perspectiva de melhora, elementos que conferem presunção de permanência à incapacidade e justificam a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais reconhece o direito à aposentadoria por invalidez nos casos de incapacidade total e duradoura, especialmente quando o retorno ao ambiente de trabalho compromete a saúde física e mental do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incapacidade total, sem prazo estimado de recuperação e com origem relacionada ao ambiente de trabalho, autoriza a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O laudo pericial judicial possui presunção de veracidade e prevalece sobre alegações unilaterais, salvo demonstração de erro técnico ou inconsistência grave.

A inexistência de prognóstico de melhora, aliada à natureza crônica da doença, afasta a concessão de benefício temporário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, §§ 1o, 3o e 11; EC 103/2019; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 5163391-34.2023.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 02.07.2025, pub. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por Mariana Dias Rodrigues de Lima, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde dezembro de 2022, acrescidas de juros e correção monetária conforme os Temas 810 (STF) e 905 (STJ) e a Emenda Constitucional no 103/2019.

Segundo narra a autora, os sintomas de esgotamento mental e físico começaram após o início de suas atividades laborais como vendedora na Joalheria Vivara, em ambiente laboral caracterizado por assédio moral, pressão excessiva por metas e jornadas extenuantes, culminando em diagnóstico de Síndrome de Burnout, depressão e transtorno de ansiedade. A autora permaneceu afastada desde dezembro de 2022, sendo constatada incapacidade total para o labor por perícia judicial.

Irresignado, o INSS alega que o laudo pericial reconheceu apenas a incapacidade temporária, o que justificaria, segundo sustenta, o deferimento de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), e não a aposentadoria por invalidez (hoje denominada aposentadoria por incapacidade permanente). Além disso, questiona os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, requerendo sua limitação a 10% ou fixação na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4o, II, do CPC.

Intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção, haja vista tratar-se de direito patrimonial individual, disponível, e que não envolve incapazes ou coletividades protegidas pelo artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em definir
se a incapacidade laboral da parte autora possui natureza permanente ou temporária
, o que determinará o benefício previdenciário cabível:
aposentadoria por incapacidade permanente
ou
auxílio por incapacidade temporária
.

No caso em exame,
Mariana Dias Rodrigues de Lima
demonstrou, mediante
amplo conjunto probatório
, inclusive
laudo pericial judicial elaborado por profissional de confiança do juízo
, que é portadora de
Síndrome de Burnout, depressão grave e transtorno de ansiedade generalizada
. Tais patologias, conforme reconhecido pelo perito, apresentam
relação direta com o ambiente de trabalho
, caracterizando-se, portanto, como doenças de natureza ocupacional.

O laudo médico judicial, revestido de presunção de imparcialidade e tecnicidade, concluiu pela
incapacidade total da autora para o exercício de qualquer atividade laborativa
, esclarecendo, ademais,
não ser possível estabelecer prazo para eventual recuperação
, haja vista que o restabelecimento depende de fatores subjetivos, complexos e, sobretudo, da eliminação dos estressores ambientais que desencadearam o quadro clínico.

O
INSS
, por sua vez, sustenta tratar-se de
incapacidade temporária
, alegando a possibilidade de melhora mediante tratamento e acompanhamento psicológico, motivo pelo qual defende a concessão apenas do
auxílio por incapacidade temporária
. Todavia, tal assertiva
não encontra respaldo
nem no conjunto probatório, nem no laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório, que embasou, inclusive, a proposta de acordo apresentada pela própria autarquia — proposta esta rejeitada pela autora diante da inconsistência fática da premissa adotada.

Com efeito,
a análise do contexto clínico e fático evidencia a cronicidade da enfermidade
, marcada por afastamentos sucessivos e contínuos desde dezembro de 2022, o que denota
presunção de permanência da incapacidade
, em especial quando inexiste perspectiva de reabilitação profissional ou reinserção saudável no ambiente de trabalho. Nessa senda, impõe-se reconhecer o direito à
aposentadoria por incapacidade permanente
, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Cumpre salientar que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e dos
Tribunais Regionais Federais
orienta-se no sentido de que
a incapacidade total e duradoura para o exercício de qualquer atividade laborativa
autoriza a concessão da
aposentadoria por invalidez
, especialmente quando o retorno ao trabalho se mostra
incompatível com a preservação da saúde física e mental do segurado
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE.

PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE. TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), em razão da ausência de qualidade de segurada na data de início da incapacidade (DII) .Laudo pericial constatou que a autora, ajudante de cozinha com baixa escolaridade, é portadora de gonartrose bilateral, tendo a doença se iniciado em 2009, com incapacidade total e permanente fixada na data da perícia médica.Comprovação de incapacidade permanente anterior à perícia, tendo em vista laudos médicos e a concessão de aposentadoria por invalidez em período anterior (NB 32/5437504779), cancelada em 11/11/2019, sem demonstração de recuperação. Presunção de continuidade da incapacidade, conforme entendimento da TNU (PEDILEF n.o 200772570036836) .Restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a data do cancelamento indevido (12/11/2019), com pagamento de atrasados devidamente atualizados, descontados valores recebidos de benefícios não cumuláveis.Recurso da autora provido. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9 .099/95. (TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00042656720214036312 SP, Relator.: Juiz Federal CAIO MOYSES DE LIMA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/09/2024)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . LAUDO PERICIAL. GONARTROSE. DOR ARTICULAR. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL . CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS . 1. O direito à aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença pressupõe o preenchimento de 3 (três) requisitos: (1) a qualidade de segurado ao tempo de início da incapacidade, (2) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei no 8.213, que a dispensam, e (3) aquele relacionado à existência de incapacidade impeditiva para toda e qualquer atividade (aposentadoria por invalidez) ou para seu trabalho habitual (auxílio-doença) em momento posterior ao ingresso no RGPS, aceitando-se, contudo, a derivada de doença anterior, desde que agravada após esta data, nos termos dos arts . 42, § 2o, e 59, parágrafo único; ambos da Lei no 8.213. 2. O segurado não está obrigado a se submeter a intervenção cirúrgica, ainda que indicada em laudo pericial como meio de debelar a patologia diagnosticada (art . 101 da Lei n. 8.213 e art. 15 do Código Civil) . 3. A possibilidade de reabilitação profissional deve ser apreciada no contexto das condições pessoais do segurado, observadas a sua experiência profissional, o seu grau de instrução, a sua idade e, ainda, as limitações provocadas pelo estado da incapacidade. 4. Existente a comprovação de que o autor se encontra, de modo definitivo, incapacitado para o exercício de atividade profissional que exige movimento dos joelhos, é devida a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia médica . 5. As condenações impostas à Fazenda Pública, decorrentes de relação previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para o fim de atualização monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8 .213/91. 6. A correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios previdenciários será calculada conforme a variação dos seguintes índices, que se aplicam conforme a pertinente incidência ao período compreendido na condenação: IGP-DI de 05/96 a 03/2006 (art. 10 da Lei n .o 9.711/98, combinado com o art. 20, §§ 5o e 6o, da Lei n.o 8 .880/94); INPC a partir de 04/2006 (art. 41-A da Lei 8.213/91), reservando-se a aplicação do IPCA-E aos benefícios de natureza assistencial. (TRF-4 - AC: 50192618620204049999 RS, Relator.: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2020, 5a Turma)

Ainda, ressalta-se que
a ausência de expectativa de recuperação
, aliada à
natureza degenerativa ou crônica da enfermidade
,
autoriza a conversão do auxílio em aposentadoria
, em observância aos princípios da
dignidade da pessoa humana
e da
proteção social do segurado
(art. 1o, III, e art. 6o, da CF/88).

No caso vertente, o
nexo causal entre a doença e o ambiente laboral foi reconhecido pericialmente
, e o quadro clínico revela
incapacidade total, contínua e sem previsão de melhora
, o que inviabiliza qualquer tentativa de reabilitação profissional eficaz.

Diante desse panorama, afigura-se inequívoca a conclusão de que a parte autora
faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente
, com efeitos financeiros a partir da data de cessação indevida do benefício anterior.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, mantendo
integralmente a sentença de primeiro grau
que concedeu à autora o benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
.

Nos termos do art. 85, §§ 1o, 3o e 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação, em razão do
não provimento do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025